Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PENHORA DE FGTS. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. POSSIBILIDADE, EXECEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No que se refere à penhorabilidade do FGTS, o § 2o do artigo 833 do CPC assenta a exceção à regra da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, permitindo-se a penhora do salário para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Superadas as possibilidades do artigo 835, e possível a penhora nos moldes do artigo 833, § 2o, ambos do CPC, a expedição dos ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal é medida cabível na busca pela satisfação da dívida pela agravante.
3. A constrição deve atender ao princípio do mínimo existencial, de forma que o direito do credor não ultrapasse o limite necessário à garantia da subsistência do devedor, preservando, dessa forma, a dignidade de ambos os litigantes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.